Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727484-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS OLIVEIRA SOARES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MARCOS OLIVEIRA SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional, ajuizada em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios e de declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de registro, avaliação e do seguro prestamista. Como corolário desta resolução, o Juízo sentenciante condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Reconheceu, contudo, a suspensão da exigibilidade do adimplemento dessa verba, uma vez que o demandante é beneficiário da justiça gratuita. Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação (ID 36465632) Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a taxa de juros prevista no contrato é superior à taxa média de mercado estipulada pelo BACEN, o que coloca o consumidor em extrema desvantagem. Assevera que a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado descaracteriza a mora e, por consequência, os efeitos decorrentes dessa medida, a saber, o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; a permanência do consumidor na posse do bem alienado fiduciariamente; e a não realização de protesto do título representativo da dívida. Discorre acerca da impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os demais encargos contratuais. Reputa abusiva a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Defende, ainda, a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, por configurar, em seu entender, venda casada. Aduz que, reconhecida a abusividade na cobrança, nos termos do artigo 42, do CDC tem direito a repetição do indébito em dobro, independente da comprovação da má-fé. Requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial e, em consequência, a inversão do ônus de sucumbência. Sem preparo, pois o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 36465249). Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões (ID 36465636), impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pelo apelante. Argumenta, ainda, que o recurso não deve ser conhecido porque não impugna os fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia o não provimento do recurso. Em Petição (ID 37620734), o BANCO J. SAFRA S.A informa que firmou acordo com o autor. Ao final, requer a homologação da transação, suspendendo-se o feito até o cumprimento integral do acordo celebrado, julgando-se, após, extinto o processo. Após, a parte autora apelante junta aos atos Petição (ID 38235500) requerendo a juntada do comprovante de pagamento da parcela referente a entrada, vencida em 22/07/2022 (ID’s 38235501 e 38235503). É o relatório. Decido. O art. 922 do CPC estabelece que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação. A jurisprudência deste Tribunal, interpretando o aludido artigo, vem entendendo que a celebração de acordo entre as partes em procedimento executivo não enseja sua extinção, mas apenas a suspensão do processo até o prazo final para cumprimento do avençado, por mais extenso que seja o parcelamento. Na mesma linha de entendimento, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NCPC, ART. 922. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a convenção das partes não tem o condão de extinguir o feito, mas sim de suspendê-lo até o adimplemento integral da obrigação, mormente quando o mencionado dispositivo não impõe limite de prazo para suspensão do feito executivo. 2. É certo que o artigo 313, inciso II e parágrafo 4o do CPC, prevê a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, na hipótese de convenção das partes. Todavia, o disposto no artigo 922 do CPC é regra especial, prevalecendo sobre o disposto no art. 313, §4o. Desse modo, conclui-se que a suspensão convencional da execução não se submete ao prazo máximo de 6 (seis) meses, sendo possível às partes convencionarem prazo superior. Doutrina. 3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Dessa maneira, afasta-se a necessidade de propositura de nova demanda em momento posterior, o que oneraria tanto a parte exequente quanto o Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado. Suspensão do processo. Retorno dos autos à origem para regular processamento.” (Acórdão n.1030698, 20130111364999APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: 161-174) (grifos nossos) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, CPC/2015. Convencionando as partes, em processo de execução, o parcelamento de débito, deve-se proceder à suspensão do processo na forma do art. 922 do CPC/2015, se assim requerido, e não à extinção.” (Acórdão n.1021884, 20170110267407APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 711/732) APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGRAÇÃO. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Havendo acordo entre as partes em que se estipula um prazo para o cumprimento da obrigação pelo executado, a execução deve ser suspensa pelo prazo acordado (CPC/15 922). 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, onde o processo deverá permanecer suspenso pelo prazo estabelecido no acordo celebrado entre as partes.” (Acórdão n.1028757, 20150710303107APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) (grifos nossos) Diante da inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Determino, também, a suspensão do processo até 22/09/2023, quando haverá o adimplemento da obrigação contraída pelo autor apelante através do acordo firmado (ID 37620734). Com o fim da suspensão, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o adimplemento do acordo, para que em seguida, haja extinção do feito, conforme exposto no fim do documento que atesta a transação. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2022